Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. DIREITO DE VIZINHANÇA. UTILIZAÇÃO ADEQUADA DA PROPRIEDADE. PREJUÍZO À CIRCULAÇÃO DOS MORADORES. PERTURBAÇÕES DIVERSAS. INFRAÇÃO PERMANENTE EM DETRIMENTO DA VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A pretensão dos autores tem assento no direito de vizinhança, particularmente na utilização adequada da propriedade, observada sua destinação natural ou jurídica.
2. Segundo consta na decisão, e nessa parte não impugnada, foram várias medidas administrativas para se tentar reprimir o uso inadequado da propriedade e do bem público, tudo em prejuízo à circulação dos moradores das residências adjacentes, além de relatos de perturbações diversas, de sonora e circulação extraordinária de veículos.
3. O argumento de que a infração ocorre há mais de dez anos e, com isso, retiraria a urgência da medida não procede, na verdade, trata-se de infração permanente, de modo que a todo dia se renovam seus efeitos e em detrimento da vizinhança.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.